Tribunal: TJES
Processo: 0001422-27.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001422-27.2009.8.08.0024 (024.090.014.226)

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

APELADA: MARIA SILVA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADORES NÃO FILIADOS À ASSOCIAÇÃO AUTORA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I
E II
. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO
DA APELADA
PARA ADESÃO A ACORDO COLETIVO.
MÉRITO DO RECURSO DE
APELAÇÃO PREJUDICAD
O
.

1.
-
Nas ações destinadas à recomposição de expurgos inflacionários, a instituição financeira que recebeu valores depositados em conta poupança t
e
m legitimidade para compor o polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. -
Co
mo

a
presente demanda foi ajuizada em
19/01/2009

e
o Plano Bresser
foi instituído em
15/0
6
/1987
,
a pretensão deduzida na inicial
para a postulação dos expurgos inflacionários
a ele relativos
foi alcançada pel
a prescrição vintenária

em 1
5
/0
6
/2007.
E como
o Plano Verão
foi
instituído em
15/01/1989,
a pretensão deduzida na inicial
para a postulação dos expurgos inflacionários
a ele relativos foi alcançada pel
a prescrição vintenária
em

1
5
/01/2009.

Prejudicial de mérito de prescrição parcialmente acolhida.

3
. -
Consumidores não filiados à associação autora de ação civil pública possuem legitimidade para executar sentença de procedência que reconhece direito a expurgos inflacionários.
O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.438.263/SP sob o rito dos repetitivos (Tema 948), firma o entendimento de que, em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual, os efeitos da sentença de procedência beneficiam todos os consumidores atingidos, independentemente de filiação à associação autora.

4. - É válida e eficaz, com repercussão geral, a homologação do acordo coletivo firmado para pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

3. -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 165, reconhece a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, e confere validade e eficácia coletiva ao acordo firmado entre entidades representativas de consumidores e instituições financeiras, autorizando sua aplicação aos poupadores não aderentes até então. E fixa prazo de 24 meses, a contar de 23/05/2025, para adesão ao acordo, determinando que os signatários envidem esforços para garantir a adesão de todos os interessados, como forma de solução consensual e pacífica dos litígios envolvendo expurgos inflacionários.

6. - Considerando a repercussão geral da decisão proferida na ADPF nº 165 e a necessidade de adequação do processo à orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a intimação Da apelada para adesão ao acordo coletivo no prazo assinalado.

7. -
Recurso provido parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO APELANTE
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA

ACOLHER A
PREJUDICIAL
PRESCRIÇÃO
DA POSTULAÇÃO
QUANTO AOS PLANOS BRESSER E VERÃO,

E
DETERMINAR INTIMAÇÃO D
A APELADA
CONFORME DECIDIDO NA ADPF Nº 165/STF
,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
, ____
de ______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001422-27.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA SILVA DIAS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001422-27.2009.8.08.0024 (024.090.014.226)

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

APELADA: MARIA SILVA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADORES NÃO FILIADOS À ASSOCIAÇÃO AUTORA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I
E II
. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO
DA APELADA
PARA ADESÃO A ACORDO COLETIVO.
MÉRITO DO RECURSO DE
APELAÇÃO PREJUDICAD
O
.

1.
-
Nas ações destinadas à recomposição de expurgos inflacionários, a instituição financeira que recebeu valores depositados em conta poupança t
e
m legitimidade para compor o polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. -
Co
mo

a
presente demanda foi ajuizada em
19/01/2009

e
o Plano Bresser
foi instituído em
15/0
6
/1987
,
a pretensão deduzida na inicial
para a postulação dos expurgos inflacionários
a ele relativos
foi alcançada pel
a prescrição vintenária

em 1
5
/0
6
/2007.
E como
o Plano Verão
foi
instituído em
15/01/1989,
a pretensão deduzida na inicial
para a postulação dos expurgos inflacionários
a ele relativos foi alcançada pel
a prescrição vintenária
em

1
5
/01/2009.

Prejudicial de mérito de prescrição parcialmente acolhida.

3
. -
Consumidores não filiados à associação autora de ação civil pública possuem legitimidade para executar sentença de procedência que reconhece direito a expurgos inflacionários.
O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.438.263/SP sob o rito dos repetitivos (Tema 948), firma o entendimento de que, em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual, os efeitos da sentença de procedência beneficiam todos os consumidores atingidos, independentemente de filiação à associação autora.

4. - É válida e eficaz, com repercussão geral, a homologação do acordo coletivo firmado para pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

3. -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 165, reconhece a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, e confere validade e eficácia coletiva ao acordo firmado entre entidades representativas de consumidores e instituições financeiras, autorizando sua aplicação aos poupadores não aderentes até então. E fixa prazo de 24 meses, a contar de 23/05/2025, para adesão ao acordo, determinando que os signatários envidem esforços para garantir a adesão de todos os interessados, como forma de solução consensual e pacífica dos litígios envolvendo expurgos inflacionários.

6. - Considerando a repercussão geral da decisão proferida na ADPF nº 165 e a necessidade de adequação do processo à orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a intimação Da apelada para adesão ao acordo coletivo no prazo assinalado.

7. -
Recurso provido parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO APELANTE
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA

ACOLHER A
PREJUDICIAL
PRESCRIÇÃO
DA POSTULAÇÃO
QUANTO AOS PLANOS BRESSER E VERÃO,

E
DETERMINAR INTIMAÇÃO D
A APELADA
CONFORME DECIDIDO NA ADPF Nº 165/STF
,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
, ____
de ______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001422-27.2009.8.08.0024 (024.090.014.226)

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S. A.

APELADA: MARIA SILVA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Senhor Presidente.
O
S
uperior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência
consolid
ada no sentido de que a prescrição
para a
cobrança das parcelas decorrentes de juros e correção não creditados à époc
a
é vintenária. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PRESCRIÇÃO DOS JUROS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em razão do caráter infringente da peça processual. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. A presente controvérsia não se enquadra naquelas hipóteses em que o sobrestamento se impõe, pois versa apenas sobre questão processual, qual seja a prescrição dos juros nas obrigações oriundas do pagamento de expurgos inflacionários relativos à edição de planos econômicos, fora, portanto, das hipóteses de suspensão de que tratam os Recursos Extraordinários n. 591.797/SP e 626.307/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli.

3.
Esta Corte Superior adota a incidência da prescrição vintenária para buscar-se a diferença remuneratória dos saldos de poupança atingidos pelos expurgos inflacionários decorrentes do advento de planos econômicos, bem como para a aferição dos juros remuneratórios
, não havendo razão, portanto, para alterar-se a decisão primeva. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(STJ, EDcl no Ag 1419087/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 19/11/2015) - Destaquei

Co
mo

a
presente demanda foi ajuizada em
19/01/2009

e
o Plano Bresser
foi instituído em
15/0
6
/1987,

constata-se que a pretensão deduzida na inicial
para a postulação dos expurgos inflacionários dele decorrentes
foi alcançada pel
a prescrição vintenária

em
1
5
/0
6
/2007.

E como
o Plano Verão
foi
instituído em
15/01/1989
,
constata-se que a pretensão deduzida na inicial
para a postulação dos expurgos inflacionários
a ele relativos foi alcançada pel
a prescrição vintenária
em

1
5
/01/2009.

Por outro lado,
como
o Plano Collor I foi instituído em 16/03/1990 e o Plano Collor II foi instituído em 31/01/1991,
não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na inicial
pelo fato da presente
ação
ter sido
ajuizada em 19/01/2009.

P
or tais razões,
acolho a
prejudicial
de prescrição
d
a pretensão deduzida na inicial
objetivando
o recebimento
dos expurgos inflacionários
relativos
aos Planos Bresser e Verão.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Senhor Presidente.

A
o apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.232, Relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio,
o

Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associado
s
, bem como que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa
dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (STF - RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001).

E
is o prece
dente ao qual me reporto:

“
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”

(
STF -
RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)

E
ao apreciar o REsp. 1.438.263/SP, Relator Ministro Raul Araújo, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 948,
a
Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese de que “
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente".

E
is o precedente a que me reporto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."

5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.”

(
STJ -
REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

E por expressas disposições d
a Lei da Ação Civil Pública e
d
o Código de Defesa do Consumidor
o C. S
uperior Tribunal de Justiça
decidiu que
os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

Tal
entendimento aplica-se ao
presente
caso,
eis
que os embarga
dos

de
t
ê
m legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença coletiva que
lhes
reconheceu o direito
a
expurgos inflacionários dos planos econômicos Collor I
e Collor II
.

É que

o
Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, analisada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
ADPF 165
,

conforme julgamento concluído
na sessão virtual que termin
ou
às 23h59 d
o dia 23/06/2025.

Por unanimidade, o Tribunal prorrogou, por mais 24 meses, a possibilidade de adesão ao acordo coletivo firmado entre associações de instituições financeiras e de poupadores para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, os chamados expurgos inflacionários.

A decisão também estabelece que os responsáveis pelo acordo coletivo devem fazer o possível para que mais poupadores optem pela adesão dentro do prazo estabelecido.

O
Relato
r,

M
inistro Cristiano Zanin, observou que o acordo coletivo, firmado em 2017, permitiu que milhares de poupadores tivessem acesso a uma solução antes mesmo do julgamento definitivo da ação. Contudo, mesmo com o êxito dessa iniciativa, considerou necessário o julgamento definitivo da ADPF, para
reafirm
ar a segurança jurídica e encerrar o processo.

Destacou que
os planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II foram medidas legítimas de política econ
ô
mica, destinadas a preservar a ordem monetária
e que
a homologação do acordo coletivo entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores é eficaz para solucionar demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.

Ressaltou, ainda, que
a Constituição Federal considera legítima e eficaz a autocomposição como método de resolução de conflitos complexos e estruturais, inclusive em ações que discutem a validade de leis.

Eis o precedente a que me reporto:

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos amici curiae, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos superiores a cinco bilhões de reais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. III. Razões de decidir

3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada.

4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais.

5. Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira.

6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77.

7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF.

8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada.

9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

“
1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.

2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.

3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”

(STF - ADPF 165, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025)

Deste modo,
a apelada
deve se submeter ao acordo
coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores
assegurando-lhe o direito de aderir ao acordo no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme decidido pelo STF, na ADPF nº 165.

Conforme a ata de julgamento,
da ADPF nº 165,
STF
, por unanimidade,
(
I
) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado;
(
II
) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e
(
III
) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido.
Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

Deste modo, em se tratando de decisão proferida em sede de ADPF, que
tem
repercussão geral e se aplica a todos os jurisdicionados, e tendo em vista que o presente processo tramita desde
19/01/2009, tenho por bem
determinar a intimação d
a apelada
para, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 23/05/2025 (data do julgamento da ADPF nº 165, aderir ao acordo celebrado
com a interveniência da Advocacia-Geral da União e participação da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO)
que
teve por objeto estabelecer os critérios para pagamento dos expurgos inflacionários havidos em cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Por estas razões,

dou parcial
provimento

a
o
recurso

para reconhecer
que a pretensão deduzida na inicial
para a postulação dos expurgos inflacionários
relativos

ao (i) Plano Bresser, instituído em 15/06/1987,
foi alcançada pel
a prescrição vintenária

em
1
5
/0
6
/2007
,
e
(ii)
os relativos

ao Plano Verão,

instituído em
15/01/1989
,
foi alcançada pel
a prescrição vintenária
em

1
5
/01/2009.

De
ofício,
determino a intimação d
a apelada
para no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar do dia 23/05/2025 (data do julgamento da ADPF nº 165, aderir ao acordo celebrado
com a interveniência da Advocacia-Geral da União e participação da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO),
que
teve por objeto estabelecer os critérios para pagamento dos expurgos inflacionários havidos em cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II,
sob pena de
perda do
direito de indenização diante do reconhecimento pelo STF da constitucionalidade dos planos econômicos questionados na presente ação.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Peço vista dos autos.

Desembargadora Janete Vargas Simões

------------------------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO----------------------------------------------------------

01ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 26/01/2026, às 12:00

Voto: Acompanho o voto de relatoria

Desembargadora Janete Vargas Simões